Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0019848-81.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LIDIANE DA CONCEICAO, TALITA MARTINS MARQUES, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria para que cadastre a nova procuradora - Dra. Marcela Galdino da Silva, OAB/DF 60.157 – da parte Talita Martins Marques (procuração - ID 34938785). Após, à d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES